Tribunal: TJMT
Processo: 1019867-42.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019867-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LEIDIANE ALVES CARVALHO - CPF: 039.423.871-07 (AGRAVADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – REVOGAÇÃO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO – FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA NECESSÁRIA COMO CONDIÇÃO AO REGIME PRISIONAL INTERMEDIÁRIO – DECISÃO QUE OFENDE O PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE E INADEQUAÇÃO DA MEDIDA (LEP, ART. 146-D) – AVALIAÇÃO DISCRICIONÁRIA DO JUIZ – REVOGAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora seja facultado ao juiz da execução penal impor a fiscalização por meio da monitoração eletrônica como condição ao cumprimento da pena no regime semiaberto, notadamente se não há estabelecimento prisional adequado na Comarca, a medida poderá ser revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada (LEP, art. 146-D).

A revogação da monitoração eletrônica se mostra medida acertada, quando comprovado que o reeducando tem cumprido todas as condições impostas ao regime semiaberto, em especial a vinculação a emprego lícito e o comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades, bem como já cumpriu mais da metade da pena imposta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 2000026-67.2019.8.11.0049, que, em audiência de justificação designada para promover a regularização do regime semiaberto, revogou o uso de tornozeleira eletrônica pela reeducanda
Leidiane Alves Carvalho
.

Em suas razões recursais, o Ministério Público postula o restabelecimento do uso da tornozeleira eletrônica como medida adequada ao cumprimento da pena privativa de liberdade no regime semiaberto, quando não houver estabelecimento prisional apropriado, o qual é “
absolutamente mais brando que o cárcere previsto ao regime semiaberto
” (Id. 227724179).

Em suas contrarrazões, a defesa da agravada reforça que a decisão está fundamentada na discricionariedade do magistrado
a quo
, que avaliou a desnecessidade do monitoramento, sobretudo porque outras condições foram fixadas para a fiscalização da pena, as quais a apenada vem cumprindo regularmente (Id. 227724185).

Não houve juízo de retratação (Id. 227724187).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 230755173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que a agravada
Leidiane Alves Carvalho
foi condenada à pena de
12 anos de reclusão
, no regime inicial fechado, pelo crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A,
caput
), em continuidade delitiva (CP, art. 71,
caput
), por omissão (art. 13, § 2º, ‘
a
’).

Em 28.3.2023, a agravada foi beneficiada com a progressão para o regime semiaberto harmonizado com monitoração eletrônica (Id.

227724191, pp. 78-81), e o equipamento foi instalado em 3.4.2023, conforme informações do ofício juntado no id. 227724191, p. 99.

Em audiência realizada no dia 12.4.2024, durante o Mutirão da Execução Penal “Vulnerabilidades em Foco”, realizado pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em parceria com Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo (GMF-MT) e a Fundação Nova Chance (Funac), atendendo ao pedido da Defensoria Pública,
após a manifestação favorável do Ministério Público
, o magistrado
a quo
determinou a inserção da agravada no regime semiaberto, sem o uso do aparelho eletrônico de monitoramento, nos seguintes termos:

“
Trata-se de audiência de justificação realizada na presente data com a finalidade de promover a regularização do cumprimento da pena pelo recuperando.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o recuperando foi condenado à pena privativa de liberdade e atualmente se encontra no regime semiaberto, mediante o uso de monitoração eletrônica.

Apresentado nesta audiência, o penitente declarou que se encontra vinculado em atividade lícita junto à Fundação Nova Chance.

A situação retratada demonstra a desproporcionalidade da medida imposta para permanência no regime intermediário, qual seja o uso de equipamento eletrônico.

Isso, pois, ao estar vinculado em atividade lícita em vaga intermediada pela FUNAC, fica evidente que o recuperando não se encontra evadido da Comarca; pelo contrário, comparece diariamente para trabalhar.

Ora, o que há, em verdade, é uma dupla fiscalização do penitente, sem que haja, todavia, motivo plausível para tal, posto que a fixação de monitoração eletrônica, ainda que em sede de execução penal, se mostra como uma faculdade e não obrigatória imposição.

No mesmo sentido, assim decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL — REEDUCANDO QUE CUMPRE PENA NO REGIME SEMIABERTO — DISPENSA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO COMA FINALIDADE DE PERMITIR O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LÍCITA — DES • ; MENTO DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA — RECURSO DESPROVID1 M SINTONIA COMO PARECER MINISTERIALA fiscalização por tornozeleira eletrônica, facultada ao Juízo da Execução Penal no art. 146-B da LEP, deve ser avaliada de acordo com a necessidade de cada caso concreto, não podendo ser utilizada nas situações em que não se apresenta útil à finalidade objetivada por sua imposição, especialmente quando puder trazer obstáculos à reinserção do reeducando no mercado de trabalho. " (151.0 1000175-91.2023.8.11.0000 CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Cámara Criminal, Publicado no DJE 21.4.2023)

Assim, se mostra razoável a inserção do penitente em medidas alternativas ao uso de monitoração eletrônica, tais como o comparecimento mensal.

Desse modo,
DETERMINO
a imediata inserção do recuperando no cumprimento do regime
SEMIABERTO, SEM O USO DO EQUIPAMENTO ELETRÔNICO,
mediante as seguintes condições:

1.

Comparecimento mensal junto a Fundação Nova Chance (situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, n° 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá — telefone 3613-8612/3613-8617 - entre a Empaer e o Cemitério da Boa Esperança — das 13:00 às 19:00 horas;

2.

Recolhimento noturno domiciliar, no período compreendido entre 22h00min e 06h00min do dia seguinte;

3.

Comprovação, semestralmente, do exercício de atividade licita;

4.

É proibida a mudança ou ausência das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande sem prévia autorização judicial;

5. Atender com rapidez e boa vontade as comunicações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar podando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

6. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

7. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

8. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente; e

9. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção).

Fica ciente, o(a) sentenciado(a), que, em caso

de
DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, PODERÁ SER DECRETADA A SUA PRISÃO,
com a finalidade de apresentá-lo
IMEDIATAMENTE
em audiência de justificação, podendo acarretar
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO e REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO,
conforme dispõem o artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do(a) apenado com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do(a) monitorado(a)
” (Id. 227724180).

Contra essa decisão é que se insurge o Ministério Público, aduzindo que a dispensa da monitoração eletrônica “
viola a execução progressiva da pena e a isonomia entre aqueles sentenciados que cumprem pena no regime semiaberto
”, motivo pelo qual requer o reestabelecimento do regime semiaberto monitorado.

Entretanto, embora já tenha me manifestado em outras oportunidades pela necessidade de fiscalização do regime semiaberto por meio de tornozeleira eletrônica, especialmente quando se trata de cumprimento de pena decorrente de delito hediondo, diante das
particularidades do caso
, entendo que
o presente recurso não merece provimento
.

Conforme destacado pelo magistrado
a quo
, a agravada exerce trabalho lícito intermediado pela Fundação Nova Chance, de modo que é “
evidente que não se encontra evadido da Comarca; pelo contrário, comparece diariamente para trabalhar
”, e a manutenção da monitoração configuraria “
dupla fiscalização do penitente
”.

Vale lembrar que a monitoração eletrônica não é condição essencial ao cumprimento do regime intermediário e a própria Lei de Execuções Penais permite ao magistrado, de forma discricionária, revogar a medida, após a avaliação da sua necessidade e adequação (LEP, art. 146-D).

Nesse sentido:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. DISPENSA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA COLOCAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. INVIABILIDADE. ÂMBITO DE DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. ARTS. 146-B E 146-D, DA LEP. RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ.
Nos termos dos arts. 146-B e 146-D da LEP compete ao juiz decidir, com base nas peculiaridades do caso concreto, sobre a necessidade, ou não, de impor a monitoração eletrônica como condição para o usufruto de regime prisional semiaberto, sendo que a necessidade do uso de tornozeleira. pelo reeducando não é justificada apenas pela ausência de estabelecimento prisional adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto.
Verificada a inexistência de circunstâncias fáticas aptas a justificar a fiscalização eletrônica contínua do reeducando durante o cumprimento do regime semiaberto, mantém-se a decisão agravada dispensando o uso da tornozeleira
” (TJMT – AgEx n. 1027811-32.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, DJe 4.6.2024).

Aliás, no caso
sub judice
, constato que a agravada participou de mutirão realizado pelo Poder Judiciário, com a finalidade de atender pessoas que estavam no regime semiaberto e já tinham os requisitos necessários para progredir para o regime aberto, ou que não tinham mais a necessidade de uso de tornozeleira eletrônica, com objetivo de dar celeridade aos processos e efetividade à execução penal, tanto que o representante do Ministério Público presente na audiência manifestou-se favorável à medida.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso, notadamente o fato de a agravada já ter cumprido 54% da pena imposta, aliado à constatação de que ela tem observado todas as condições impostas ao regime semiaberto, em especial a vinculação a emprego lícito e o comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades, entendo pertinente a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto, e sem mais delongas,
conheço do recurso
e, no mérito, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024